Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716659-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ABRAHAO MOURA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto MARCIA ABRAHAO MOURA, contra a decisão proferida na ação de conhecimento (0717263-58.2025.8.07.0001), proposta em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem da autora (ID 231459301): "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por MÁRCIA ABRAHAO MOURA envolvendo mensagens que teriam sido veiculadas por GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO, partes qualificadas nos autos. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré "para que se determine ao réu que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem (especialmente profissional) da Autora". Decido. Ab initio, deflui dos autos que a parte autora é conspícua pessoa pública, que fora investida em cargo de direção superior de autarquia pública federal (Universidade de Brasília - UnB) e de associação profissional (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES), cujas ações são submetidas ao escrutínio de órgãos de controle e de seus pares. Não obstante a alegação de que o réu investiu críticas e ataques pessoais à autora, intensificadas em razão de disputas eleitorais e do encerramento do mandato eletivo, as mensagens indicadas na inicial, per se e a princípio, não revelam conduta que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de crítica às pessoas publicamente expostas, como no caso, sem prejuízo de eventual reparação em caso de abuso a ser aferido em análise exauriente da lide após a bilateralidade da audiência. Em sua maioria, as mensagens apontadas na inicial tecem fortes críticas à gestão conduzida pela "Diretoria", o que é próprio dos ambientes nos quais existe intensa e acalorada disputa política, mas que não enseja, em análise perfunctória, intensão de causar dano aos aspectos personalíssimos da autora. Assim, neste átimo prefacial, não se divisa a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar deve obedecer aos ditames do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se divisa o risco de ineficácia do provimento, podendo-se muito bem aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício do contraditório, quando poderá o Juiz reexaminar a tutela com a ampliação da cognição da matéria. No entanto, é a imposição imediata e irrestrita de proibição à parte ré "de realizar novas publicações" que não se compatibiliza com o ordenamento jurídico democrático e tem concreto potencial de tolher direito fundamental de criticar a gestão da coisa comum que, na sua visão, seria inadequada. Veja-se que críticas a pessoas publicamente expostas ao controle da coletividade – como é o caso da demandante –, ainda que ácidas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos planos de ações administrativas questionáveis por parte dos gestores fazem parte do debate democrático e do livre exercício da liberdade de expressão. Na linha desta decisão e utilizando-se os fundamentos per relationem, confira-se decisão proferida pelo culto Magistrado Gustavo Fernandes, da honrada 12a Vara Cível de Brasília, em lide semelhante: "A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”, e que, “eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização”. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)”. Como não há prevalência, mas “mera preferência”, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia." No caso destes autos, em atenção aos critérios sugeridos pela Corte Suprema, verifica-se que: (a) as mensagens divulgadas pelo réu derivam de suas próprias percepções acerca das ações administrativas que não seriam adequadas e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva imediatamente aferível, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo à autora contraditá-lo, de acordo com seu próprio discernimento acerca dos pontos suscitados e contribuir para a formação de convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político; (b) a divulgação da notícia não se deu por meio ilegítimo; (c) a autora, alegadamente vítima, é personalidade exposta em decorrência do cargo que ocupara, com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam a coletividade que administra; (d) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado, estando as ações da Diretora/Reitora das entidades sujeitas ao controle da coletividade; (e) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (f) questões envolvendo discussões sobre orçamento, gestão, conveniência da manutenção de contratos e acordos constituem tema de evidente interesse da coletividade; (g) cuida-se de questões que envolvem a atuação de administrador de coisa comum; e (h) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori, mesmo porque quase a totalidade das mensagens trazidas aos autos foram feitas em ano pretérito (2024), a arrefecer a urgência contemporânea da medida pleiteada. Em corroboração a essa constatação, alinha-se o Juízo ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que manifestações pessoalmente ofensivas, se assim forem comprovadas, devem ser repelidas e poderão ensejar reparação à autora. No entanto, em análise preliminar, não há probabilidade do direito invocado para que se iniba liminarmente qualquer opinião que simplesmente faça alusão à gestão da autora, administradora da coisa coletiva, por ser medida genérica, desproporcional, desarrazoada e essencialmente inconstitucional. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com Justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por Lei em que o contraditório pode ser postergado, lembrando-se que a liberdade de manifestação é a regra e somente com a prova segura de abuso de direito ou de falsidade da notícia veiculada é possível a remoção de seu conteúdo ou inibição da livre manifestação do pensamento. Assim, INDEFIRO o pedido genérico de tutela de urgência, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, sem prejuízo de nova análise após ampliação da cognição da matéria. Intime-se a autora para que recolha as custas processuais e retifique o valor atribuído à causa (art. 292, V e VI, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial." Em suas razões recursais, a agravante requer concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas e difamatórias relativas a ela, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada. A agravante contextualiza a importância de narrar sua vasta trajetória acadêmica e profissional, pois alega que o agravado, por inúmeras vezes, publicou mensagens e postagens com conteúdo ofensivo, cujo claro objetivo foi o de atacar sua honra e a imagem profissional. Narra que seu currículo, somado à sua integridade na condução de todos os trabalhos profissionais desenvolvidos, alçaram-na à condição de primeira mulher a ocupar a Reitoria da Universidade de Brasília, no ano de 2016, eleita em primeiro turno. Foi reeleita, também em primeiro turno, para um segundo mandato e permaneceu no cargo até novembro de 2024. Durante o seu segundo mandato como Reitora da UnB, foi eleita presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) para a gestão 2023-2024. Pela primeira vez na história, o cargo passava a ser ocupado por um(a) reitor(a) da UnB. Explica ter a Diretoria Executiva da ANDIFES, à época composta pela agravante e outros 4 (quatro) reitores de universidades públicas federais, em plena conformidade com as suas atribuições estatutárias, promovido o desligamento do ex-empregado da associação, Sr. Gustavo Balduino, ora agravado, do cargo de secretário-executivo, em novembro de 2023. Afirma ter o agravado reagido ao desligamento de maneira excessiva, na medida em que iniciou uma verdadeira perseguição contra a agravante, com diversos ataques pessoais, expondo-a a situação vexatória, com a única finalidade de macular a sua ilibada reputação profissional e prejudicar a sua imagem perante a comunidade educacional. No despacho de ID 71295773, o agravado foi intimado para se manifestar. O agravado apresentou contrarrazões (ID 72598485). Defende a manutenção da decisão do Juízo de primeiro grau, a qual negou a tutela provisória de urgência, argumentando que as críticas feitas à agravante estão amparadas pela liberdade de expressão e que as provas apresentadas são ilícitas. Alega haver disputas meramente políticas, com desavenças apenas de ideias e pontos de vistas políticos e administrativos, sem qualquer descambo para considerações desairosas sobre a honra objetiva ou subjetiva da agravante. Argumenta ser o objetivo da agravante de censurar e de lhe calar. Afirma exercer unicamente o direito de crítica, amparado pela liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal. Assevera não poder a agravante, por se tratar de pessoa pública, impedir o escrutínio social e político sobre suas ações e condutas administrativas e muito menos ter a sensibilidade afetada em função de meros aborrecimentos ou incômodos que a realidade de quem se propõe vivenciar o protagonismo na vida pública lhe impõe (embates e aborrecimentos de toda ordem). Lista sua experiência acadêmica, e afirma poder apontar publicamente, no exercício constitucional de crítica e fiscalização das ações e decisões dos gestores públicos e correlatos, o despreparo e autoritarismo da agravante no trato com pessoas de opiniões divergentes. Argumenta ser o presente agravo de instrumento mais uma tentativa de censura e intimidação, por intermédio do qual a agravante, incapaz de suportar críticas, busca calar o agravado e criminalizar sua liberdade de expressão. Assevera que todas as publicações anexadas à petição inicial e ao presente agravo de instrumento, foram decotadas de conversas reservadas entabuladas em grupos e comunidades privadas de WhatsApp, dos quais a agravante não faz parte, ou do seu Instagram, o qual é fechado. Alega violação ao sigilo e confidencialidade, que deve vigorar nesse tipo de comunicação privada (Art. 5o, inciso X, da Constituição Federal), pois as mensagens/publicações utilizadas na inicial foram encaminhadas à agravante por algum participante dos referidos grupos e ela procedeu à divulgação pública, através da inicial e do presente agravo de instrumento, sem o seu consentimento ou de qualquer outro participante. Pede a desconsideração das provas, pois são ilícitas. Argumenta sobre as publicações e postagens destacadas na petição de agravo não tipificarem nenhuma das ofensas alegadas, porquanto não houve uso de expressões com esse viés, mas sim, críticas às atividades da agravante, o que, por si só, não ultrapassa a esfera da liberdade de expressão e comunicação. Aduz que a alta sensibilidade da agravante não merece ser prestigiada. Por ser pessoa pública, está sujeita ao escrutínio da sociedade e dos críticos em geral, bem como do corpo político da população, encarregada da fiscalização de suas ações e decisões nos espaços de poder ocupados. Ou seja, por frequentar meio no qual o debate, a crítica, o combate e a contestação são a própria ratio essendi da atividade, quer no meio virtual ou presencial, deverá a agravante revestir-se de maior resistência às possíveis críticas que possa receber. Alega encontrar-se a agravante, por sua condição de pessoa pública, sujeita a maior grau de exposição e escrutínio social, circunstância que justificaria a redução da proteção conferida à sua imagem, em comparação às pessoas desprovidas de notoriedade. Afirma terem as críticas e postagens dirigidas à atuação profissional da agravante amparo nas garantias constitucionais da liberdade de expressão e do direito à crítica. Nenhuma das expressões utilizadas, no exercício de seu direito democrático de crítica, tem o condão de macular a honra objetiva ou subjetiva da agravante. As palavras utilizadas, de uma maneira geral, são: entregar a direção da ANDIFES para uma doutrina militar religiosa(1); dá vazão a sua sanha de vingança e rancor; assédio moral; gabinete do ódio; autoritarismo e mediocridade; insignificância; Valdemort; usar a repressão para resolução de divergências políticas em seu favor. Defende estarem as transcrições contextualizadas com a realidade do que efetivamente vem ocorrendo no mundo dos fatos, quais sejam, a indicação crítica de atos de gestão: “Agravante rancorosa por não ter recebido apoio do Agravado em seus pleitos, disputas eleitorais, promoção de demissões e assédios ao assumir a Presidência da ANDIFES, de modo a extirpar não só a pessoa do Requerido, mas de qualquer um que tivesse a mínima ligação com este, entre outras aleivosias”. Em nenhum momento atacou a cidadã Márcia Abrahão Moura, dirigindo sempre seu inconformismo para a atuação política e à gestão da Presidência da ANDIFES, em toda a sua extensão e consequências decorrentes. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 71290366). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais ajuizada pela agravante em desfavor do agravado. A parte autora insurge-se contra postagens publicadas pelo réu nas redes sociais Instagram e comunidade de WhatsApp denominada “Educação Superior”, composta por diversos grupos de reitores, vice-reitores e pró-reitores das universidades federais e outros grupos correlatos, cujas mensagens são capazes de alcançar milhares de participantes ao mesmo tempo. Extrai-se dos autos, alguns trechos das alegadas publicações feitas pelo agravado, referindo-se à agravada (ID 71248618, 71248623, 71248626, 71248627, veja-se: Em 19 de março de 2024, no Instagram: "autoritarismo e violência moral”, “um gabinete do ódio para impedir contrapontos, intimidar e apagar discordantes”. O agravado também postou mensagens na comunidade do WhatsApp. Em maio de 2024: "(...) entregar a direção da Andifes para uma doutrina militar religiosa, pessoas com sorrisos fáceis e pouco confiáveis, só poderia dar nisso. Apostaram no medo na truculência, na cizânia, na competição por lealdade dos empregados.” "(...) com uma pessoa que se orgulha de agir como um sargento no comando de qualquer organização, na melhor das hipóteses todos os meios-fios serão pintados de brancos” “o sargento e seus recrutas queria demonstrar força e postura gerencial e dar vazão a sua sanha de vingança e rancor. Está aí o resultado. Mais uma vergonha”. Em junho de 2024: "Qualquer que seja a próxima diretoria o primeiro passo é encerrar o gabinete do ódio e do rancor. Afastar as influências." Em julho de 2024: "Qual a única coisa boa que o autoritarismo fundido com a mediocridade pode oferecer a coletividade???” “gabinete do ódio na Andifes” “rastro inconfundível do autoritarismo fundido com a mediocridade”. A agravante afirma que mesmo após o fim do mandato da presidência da ANDIFES, em julho/2024, o agravado continuou a postar mensagens hostis que passaram a ser publicadas em lista de transmissão no Whatsapp. Consta de postagens de agosto de 2024, alegadamente se referindo à agravante: “Voldemort” “a união do arbítrio com a mediocridade e o preconceito” Em setembro de 2024: “mesmo que o ponto central da eleição tenha sido o fim do assédio praticado por Valdemor, espero que a nova reitora não demita ou persiga quem teve opinião diferente da dela na eleição.” Em de setembro de 2024, o agravado cita nominalmente a agravante: “Márcia é autoritária. Usa a repressão para resolução de divergências políticas em seu favor” Em 20 de novembro de 2024: “Finalmente! Dia 21, Voldemort, depois de ter sua incompetência e maldade desveladas pelo voto da comunidade universitária, sai pela porta dos fundos. Deixa dívidas, injustiças e esqueletos nos armários. Leva consigo as suas trevas e assim, abre-se espaço para a luz.” Em publicação mais recente, no mês de abril de 2025, o agravado fez publicações, nas quais constam fotos da agravante, com os dizeres: “Aí está canalhice se confirmando. A Andifes era só um espaço a ser usado para auto promoção e interesses políticos partidários”. "É necessário dizer algo? Os sócios e sócias dessa petranha – desse uso descarado da Andifes – farão alguma autocrítica? Não sentem vergonha." A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob de pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. A Lei n. 12.965, de 2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3oA disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; Embora as redes sociais Instagram e WhatsApp permitam a livre manifestação de qualquer usuário, não pode ser transformada em veículo de divulgação de ofensas e de violações aos direitos da personalidade, como o nome, a imagem e à honra de terceiros. A rede mundial de computadores não é um espaço isento de responsabilidade civil ou criminal. Cumpre ressaltar que, embora o perfil do agravado no Instagram permaneça restrito e a agravante não integre o grupo de WhatsApp, no qual teriam circulado as publicações ofensivas, ambas as plataformas são acessadas por diversos indivíduos vinculados ao mesmo ambiente profissional das partes, o que amplia o alcance das ofensas e intensifica os efeitos da exposição indevida. No caso, por alguns dos exemplos colhidos nos autos, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de reavaliação posterior da matéria, verifica-se ter o agravado excedido os limites legítimos do exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, proferindo expressões de cunho pejorativo, ofensivo e depreciativo, sobretudo sobre a imagem profissional da agravante. Dessa forma, com vistas a preservar o direito à honra e à imagem da parte agravante, devida é a determinação para que o agravado se abstenha de publicar postagens de cunho ofensivo relativas à autora, nas redes sociais Instagram e WhatsApp. Em sentido similar, merecem destaque precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. TWITTER. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE URL’S ESPECÍFICAS. INTERESSES EM CONFLITO. PONDERAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. LEI 12.965/2014. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Em ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por pessoa física que se considera prejudicada por publicações promovidas por usuários do Twitter, a decisão liminar que determina a imediata remoção, pelo Twitter, de conteúdo ofensivo delimitado, constante em 37 URLs especificadas pela parte autora, não se trata de decisão genérica e abrangente, nem representa obrigatoriedade de monitoramento da plataforma, e muito menos traduz prévio juízo de valor acerca das publicações feitas por membros da rede social. 2. Em sede de cognição inicial e não exauriente, é possível que o juiz efetue uma ponderação dos interesses em conflito, quais sejam, a livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão versus o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da autora, fazendo prevalecer estes últimos durante a tramitação do processo. 3. Nos termos do artigo 19, parágrafo 3o, da Lei 12.965/2014, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Agravo conhecido e não provido." (0711478-60.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 21/07/2021.) g.n. "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. IMAGEM DO PROSSIONAL PREJUDICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. NEXO CAUSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Havendo colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam o direito à honra e o direito ao livre pensamento (art. 5o, incisos IV,V e X da Constituição Federal) e como a via escolhida pelas rés, a fim de demonstrar seu descontentamento com o médico veterinário, foi as redes sociais, ocasião em que foram dirigidas palavras ofensivas, desrespeitosas, que poderiam macular a carreira e honra do prestador de serviços, reconhece-se a existência de abalo moral significativo decorrentes das palavras pejorativas. Dessa maneira, caracterizado está o ato ilícito, ao expor o prestador de serviços à situação vexatória. 3. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com a extensão do dano (art. 944, Código Civil), sem deixar de considerar as peculiaridades de cada caso, sobretudo, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Verifica-se, no contexto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a conduta dolosa (as consumidoras escreveram mensagens depreciativas e ofensivas direcionadas ao veterinário); o dano (verificada mácula à imagem do prestador de serviços, bem como ao exercício de sua atividade profissional); e o nexo causal evidenciado entre a conduta das partes em depreciar o trabalho do médico veterinário e sua imagem, bem como o prejuízo que lhe foi causado. (...) 6. Deu-se parcial provimento ao apelo." (0703091-93.2021.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL DJe: 19/12/2022.) Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar a exposição da agravante a situação ultrajante capaz de comprometer sua reputação profissional. Defiro o pedido de liminar para determinar que o agravado se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem da autora, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se a agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 12:05:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador